Tribunal: TJDFT
Processo: 0751520-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751520-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE EMBARGADO: MARCIO TENORIO WANDERLEY, DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA, LEDA MAYSE MARINHO PUREZA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante contra decisão monocrática (ID. 78139737) que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicada a apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução no 0751520-46.2024.8.07.0001, ao reconhecer a perda superveniente do objeto em razão da extinção definitiva da execução no 0736988-67.2024.8.07.0001 (ID 248320422) — processo que deu origem aos presentes embargos. Sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro de fato e contradição, ao argumento de que a decisão embargada partiu da premissa equivocada de que a sentença proferida nos embargos à execução teria transitado em julgado, quando, na realidade, foi tempestivamente interposta apelação, ainda pendente de julgamento. Afirma que a extinção da execução fundou-se em premissa fática falsa, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da ausência de interesse recursal no presente feito. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. No caso, embora a decisão embargada tenha se apoiado em elementos formais constantes dos autos da execução no 0736988-67.2024.8.07.0001 (ID 248320422), verifica-se que a extinção do feito executivo decorreu de premissa fática posteriormente questionada, consistente na afirmação de que a sentença proferida nos embargos à execução teria transitado em julgado. Com efeito, consta dos autos que a sentença proferida nos Embargos à Execução no 0751520-46.2024.8.07.0001 foi tempestivamente impugnada por apelação (ID. 76949121), circunstância que afasta a conclusão de trânsito em julgado naquele feito. Tal fato revela a existência de erro de fato relevante na formação do juízo que culminou na extinção da execução, erro este suscetível de correção, inclusive após o trânsito em julgado, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, enquanto não sanada a premissa equivocada no processo executivo, não é possível afirmar, de modo definitivo, a presença ou a ausência de interesse recursal na apelação interposta nos embargos à execução. A definição acerca da higidez da extinção da execução mostra-se, portanto, questão prejudicial ao exame do presente recurso. Registre-se, ademais, que há nos autos notícia de petição protocolada no processo executivo (ID. 257535783) noticiando o erro material, circunstância que reforça a necessidade de aguardar o desfecho daquela controvérsia, sob pena de se proferir decisão dissociada da realidade processual subjacente. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a solução adequada, neste momento, não é a manutenção do julgamento de prejudicialidade nem o imediato prosseguimento do recurso, mas sim a suspensão do feito, até que seja esclarecida a situação processual da execução. Conclusão Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos modificativos imediatos, para determinar a suspensão do presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o desfecho da controvérsia relativa ao alegado erro material no processo de execução no 0736988-67.2024.8.07.0001, salvo se, antes desse prazo, houver notícia de decisão apta a esclarecer a situação processual do feito principal. Decorrido o prazo, ou sobrevindo informação relevante, voltem conclusos para deliberação. Retire-se de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator